Tribunal: TJPA
Processo: 0271251-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0271251-44.2016.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO VELLOSO, AUGUSTO VELOSO, ALVARO SILVA PRESTES

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE PEDESTRE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viação Guajará Ltda. e por Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora por acidente com morte de pedestre, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, afastou os pedidos de danos materiais e pensão vitalícia e reconheceu a responsabilidade subsidiária da seguradora, limitada aos termos da apólice. A transportadora alegou omissão e contradição quanto à dinâmica do acidente, à embriaguez da vítima, à sucumbência recíproca e aos juros de mora. A seguradora alegou omissão quanto aos efeitos de seu regime de liquidação extrajudicial, especialmente suspensão de ações e execuções, não fluência de juros e impossibilidade de cobrança de correção monetária contra a massa liquidanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar a responsabilidade civil da transportadora, a embriaguez da vítima, a sucumbência e os consectários legais; e (ii) estabelecer se o julgado deveria consignar expressamente os efeitos jurídicos decorrentes da liquidação extrajudicial da seguradora no próprio título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado no julgamento.

A contradição apta a justificar embargos é apenas a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão, e não o simples inconformismo da parte com a valoração jurídica adotada.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia sobre a embriaguez da vítima ao afirmar que o elevado teor alcoólico, isoladamente, não comprova culpa exclusiva nem rompe o nexo causal da responsabilidade objetiva da transportadora sem prova segura da dinâmica do sinistro.

A decisão embargada aplica de modo coerente o art. 14 do CDC ao reconhecer que a excludente de responsabilidade depende de prova da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não foi demonstrado no caso.

Não há omissão quanto à sucumbência recíproca quando o acórdão mantém integralmente a decisão monocrática e preserva o regime sucumbencial nela fixado, sobretudo porque o acolhimento do núcleo central da pretensão indenizatória afasta a redistribuição automática dos ônus sucumbenciais.

A insurgência da transportadora quanto aos juros de mora também revela pretensão de reexame do julgado, e não demonstra vício integrativo apto a justificar alteração do acórdão.

A ausência de menção expressa, no acórdão condenatório, aos efeitos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não configura omissão, porque tais consequências decorrem diretamente da lei e incidem sobretudo na fase de cumprimento ou habilitação do crédito perante a massa liquidanda.

O acórdão foi suficientemente explícito ao limitar a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice, não sendo necessário acrescentar comandos executivos ou procedimentais estranhos ao núcleo decisório submetido ao julgamento recursal.

Para fins de prequestionamento, consideram-se ventilados os dispositivos invocados, na forma do art. 1.025 do CPC, sem que isso implique acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. A embriaguez da vítima, sem prova segura da dinâmica do acidente, não caracteriza por si só culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora. 3. A falta de referência expressa, no título judicial, aos efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora não configura omissão quando tais consequências decorrem diretamente da lei e se projetam especialmente sobre a fase de satisfação do crédito. 4. O prequestionamento pode ser reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 86, parágrafo único; Lei nº 6.024/1974, art. 18, alíneas “a”, “d” e “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 888.495/SP, Rel. Min. José Delgado de Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.09.2007, DJU 04.10.2007.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0271251-44.2016.8.14.0301.

EMBARGANTES: VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 33950506.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
opostos, respectivamente, por VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., ao id 34233405, e por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ao id 34310672,
em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática. Transcrevo a ementa a seguir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM MORTE DE PEDESTRE. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, quando presente jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, incisos IV e VIII, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A responsabilidade da transportadora por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no caso.

A presença de álcool no sangue da vítima (2,78g/L), por si só, não caracteriza culpa exclusiva, diante da ausência de prova da dinâmica do acidente.

Não comprovado o vínculo de dependência econômica entre os autores e o falecido, é indevido o pedido de pensão vitalícia (CC, art. 948, II).

Ausente comprovação dos danos materiais, é indevido o respectivo ressarcimento.

Devida a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, a ser dividido entre os autores, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A seguradora responde de forma subsidiária, nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios à litisdenunciada que não apresentou resistência à denunciação (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, STJ).

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Validade do julgamento monocrático do recurso de apelação;

Configuração ou não da culpa exclusiva da vítima;

Existência de responsabilidade civil da transportadora e da seguradora;

Comprovação dos danos materiais, morais e da dependência econômica.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante justifica o julgamento monocrático.

A embriaguez da vítima não foi fator determinante do acidente, não havendo prova da culpa exclusiva.

Responsabilidade objetiva da empresa de transporte reconhecida.

Indevida a pensão vitalícia e os danos materiais, ante ausência de provas.

Indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Responsabilidade da seguradora limitada à apólice contratual.

Litisdenunciada não apresentou resistência à denunciação, afastando a sucumbência.

DISPOSITIVO

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática que:
a) reconheceu a responsabilidade objetiva da VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., condenando-a ao pagamento de
R$ 50.000,00 por danos morais
, divididos entre os autores;
b) rejeito os pedidos de
indenização por danos materiais e pensão vitalícia
;
c) reconheço a responsabilidade
subsidiária da seguradora
, limitada ao valor da apólice,
sem condenação em honorários
advocatícios.

TESE DE JULGAMENTO

A responsabilidade objetiva da transportadora por acidente de trânsito com terceiros somente é afastada mediante prova da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º).

A embriaguez da vítima, por si só, não configura culpa exclusiva, salvo se demonstrada como causa direta e determinante do evento danoso.

A ausência de prova do vínculo de dependência econômica entre a vítima e os autores impede a fixação de pensão vitalícia.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 17, 22; CC, arts. 186, 948; CPC, arts. 373, I; 487, I; 932; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência:
STJ, REsp 1.852.629; AgInt no AREsp 1.378.409/SP; TJSP, Apelação 1019733-78.2023.8.26.0405; TJMG, AC 10145130188660002.

VIAÇÃO GUAJARA LTDA
.
opôs embargos de declaração (Id. 34233405) sustenta, em apertada síntese, a existência de vícios no acórdão, aduzindo, em um único contexto argumentativo, que houve
omissão e contradição
quanto ao exame analítico da dinâmica concreta do acidente, porquanto o julgado teria reconhecido o estado de grave embriaguez da vítima — com concentração de
2,78 g/L de álcool etílico no sangue
— sem extrair dessa circunstância as consequências jurídicas que reputa cabíveis para o reconhecimento da culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente do pedestre; que remanesceu
omissão
quanto ao pedido de
sucumbência recíproca
, sob o argumento de que os autores decaíram de parcela substancial de suas pretensões, notadamente quanto aos danos materiais e à pensão vitalícia, além de terem obtido condenação em danos morais em valor bastante inferior ao pleiteado; e que também não houve manifestação específica acerca do critério de incidência dos
juros de mora
, defendendo a aplicabilidade do art.
406, § 3º, do Código Civil
, com a redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
, para fins de adoção da
Taxa Selic
em substituição ao percentual de 1% ao mês. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos, bem como o prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
opôs Embargos de Declaração no ID 34310672. Afirma que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
ao deixar de consignar, de forma expressa, os efeitos jurídicos decorrentes de seu regime de liquidação extrajudicial, notadamente aqueles previstos no art.
18, alíneas “a”, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74
, sustentando que, enquanto não integralmente satisfeito o passivo da massa liquidanda, não há fluência de juros moratórios, não é cabível a reclamação de correção monetária sobre dívidas passivas e ficam suspensas as ações e execuções relativas ao acervo da entidade liquidanda. Defende, ainda, que eventual condenação deve ser instrumentalizada apenas para fins de
habilitação do crédito
perante a massa em liquidação, mediante expedição da correspondente certidão, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para que o título judicial passe a consignar expressamente tais limitações.

Certificado no ID 34829540 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa.

No que toca aos embargos opostos por
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.
, não identifico a alegada contradição interna, tampouco as omissões apontadas. A embargante sustenta, em essência, que o acórdão teria incorrido em incompatibilidade lógica ao reconhecer o elevado teor alcoólico encontrado no organismo da vítima e, simultaneamente, afastar a culpa exclusiva desta pelo acidente. O argumento, todavia, não procede. A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, isto é, aquela consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão; não se confunde com o mero inconformismo da parte com a valoração jurídica conferida ao conjunto probatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, nem constituem instrumento processual idôneo para rediscutir o mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

E, no caso concreto, não há qualquer antagonismo interno no acórdão embargado. O que o julgado afirmou, de modo textual e inteligível, foi que a embriaguez da vítima,
por si só
, não bastava para demonstrar culpa exclusiva, notadamente porque não se logrou comprovar, de forma segura, a dinâmica do sinistro em moldes aptos a romper o nexo causal da responsabilidade objetiva da transportadora. Trata-se, pois, de conclusão jurídica construída a partir de premissas harmônicas: reconheceu-se o estado etílico da vítima, mas se assentou que esse dado, isoladamente, não era suficiente para afastar a incidência do regime objetivo de responsabilização. Não há contradição; há, isso sim, uma tese decidida contrariamente ao interesse da embargante. E essa conclusão é, ademais, consentânea com a disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, somente se exonerando quando provar, entre outras hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à
sucumbência recíproca
. O acórdão embargado, ao manter integralmente a decisão monocrática, preservou o regime sucumbencial nela fixado, não havendo lacuna decisória a ser colmatada por esta via estreita. A embargante pretende, em realidade, que esta Turma revisite o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais a partir da sua própria leitura do resultado do julgamento. Mas isso corresponde, novamente, a pretensão de rediscussão do mérito. De todo modo, registre-se que o art. 86 do CPC dispõe que, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas; e seu parágrafo único afasta essa repartição quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido. A simples circunstância de os autores não terem obtido acolhimento integral de todos os pedidos formulados não impõe, de forma automática, o reconhecimento da sucumbência recíproca, sobretudo quando subsiste acolhimento do núcleo central da pretensão indenizatória, com reconhecimento da responsabilidade civil da empresa ré pelo evento morte. A insurgência, portanto, não veicula omissão, mas irresignação quanto ao resultado.

Passo aos embargos opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. Também aqui não vislumbro omissão, obscuridade ou contradição. A embargante sustenta que o acórdão deveria ter consignado expressamente os efeitos decorrentes do regime de liquidação extrajudicial, especialmente a suspensão das ações e execuções, a não fluência de juros e a não reclamação de correção monetária, com base no art. 18, alíneas “a”, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/1974. De fato, referido dispositivo legal prevê tais efeitos, inclusive a suspensão das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, bem como a não fluência de juros e a não reclamação de correção monetária contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo.

Entretanto, a ausência de menção expressa a esses consectários não torna omisso o acórdão embargado. Isso porque o objeto do julgamento então realizado consistia na aferição da responsabilidade civil deduzida na demanda indenizatória e, no ponto concernente à seguradora, o julgado foi suficientemente explícito ao assentar que sua responsabilidade seria
subsidiária
e
limitada aos limites da apólice
.

Os efeitos próprios da liquidação extrajudicial, especialmente no tocante ao modo de satisfação do crédito, à suspensão de atos executivos e à forma de habilitação perante a massa liquidanda, projetam-se de maneira mais imediata sobre a fase de cumprimento ou habilitação do crédito, não sendo imprescindível que o acórdão condenatório repita, em capítulo autônomo, todas as consequências legais já estabelecidas ex lege. Em outras palavras, a embargante busca agregar ao título judicial comandos executivos e procedimentais que extrapolam o núcleo decisório efetivamente submetido ao julgamento de mérito recursal. Não há omissão; há pretensão de complementação do julgado para fins de conveniência executiva, o que não se confunde com os vícios do art. 1.022 do CPC.

Em suma, examinadas detidamente as razões de ambas as embargantes, concluo que nenhuma delas demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material. O que se observa, em verdade, é o inconformismo das recorrentes com a solução adotada por esta Turma, buscando, por via oblíqua, rediscutir matéria já apreciada e decidida. Tal finalidade desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração. Para fins de pré-questionamento, reputam-se ventilados os dispositivos invocados, na forma da sistemática do art. 1.025 do CPC, sem que isso implique acolhimento do recurso integrativo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026